Tribunal: STJ
Processo: 0000989-29.2009.8.05.0146
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073374 - BA (2025
/0397428-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO GILENO TORRES DE SA
ADVOGADOS
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: SEBASTIAO PEREIRA
INTERES.
: ODAIR JOSE DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE
EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Na espécie, a defesa não atacou, de forma específica, os fundamentos da
decisão monocrática proferida por esta Corte Superior, atraindo a incidência
da
segundo a qual “
Súmula n. 182/STJ,
é inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
3. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA53237040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 61e32ffd-a63e-4479-a8f4-045a0e701ee0

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:33
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 61e32ffd-a63e-4479-a8f4-045a0e701ee0

AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073374 - BA (2025
/0397428-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EDUARDO GILENO TORRES DE SA
ADVOGADOS
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: SEBASTIAO PEREIRA
INTERES.
: ODAIR JOSE DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. DISSOCIAÇÃO DAS RAZÕES DE DECIDIR. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE RECURSAL. SÚMULA N. 182/STJ. INVIABILIDADE DE
EXAME DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, incumbe ao agravante impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Na espécie, a defesa não atacou, de forma específica, os fundamentos da
decisão monocrática proferida por esta Corte Superior, atraindo a incidência
da
segundo a qual “
Súmula n. 182/STJ,
é inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada”.
3. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO GILENO TORRES
DE SÁ contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial e,
de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão punitiva relativa ao crime tipificado no
da

art. 35
Lei n. 11.343/2006.
Consta dos autos que o agravante foi condenado às penas de 6 anos e 8
meses de reclusão pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no
da
art. 33
e de 4 anos de reclusão pela prática do crime de associação para o
Lei n. 11.343/2006,
tráfico, tipificado no
da
na forma do
do Código Penal,
art. 35
Lei n. 11.343/2006,
art. 69
em regime inicial fechado.
O Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, por unanimidade,
em acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.473/1.480):
EMENTA:
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
APELAÇÕES
CRIMINAIS
SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ARTIGOS 33 E 35 DA
RECURSO INTERPOSTO POR
LEI No 11.343/2006.
EDUARDO GILENO TORRES DE SÁ, SEBASTIÃO PEREIRA, ODAIR JOSÉ
DA SILVA MENEZES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREAMBULAR ACUSATÓRIA QUE INDIVIDUALIZA
A CONDUTA DOS APELANTES, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS,
PREENCHENDO OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA. PRECLUSÃO DE EVENTUAL DISCUSSÃO SOBRE A INÉPCIA
DA DENÚNCIA. PRECEDENTES DO STJ. PRELIMINAR DE NULIDADE
DECORRENTE DA INVERSÃO DA ORDEM DOS INTERROGATÓRIOS DAS
CORRÉS PATRÍCIA E LÍDIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO E INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. APLICAÇÃO
DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE NÃO
EVIDENCIADA. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO
OCORRÊNCIA. OS DIÁLOGOS CONSTANTES NOS RELATÓRIOS DE
INTELIGÊNCIA ELABORADOS FORAM RELEVANTES E APRESENTARAM
PERTINÊNCIA
COM
OS
FATOS
OBJETO
DE
APURAÇÃO.
DESNECESSIDADE DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIALÓGOS E
PERÍCIA
DE
VOZ.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 563 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS CABALMENTE COMPROVADAS.
ACERVO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO ENTRE SI. DEPOIMENTO
DOS POLICIAIS PARTICIPANTES DO FLAGRANTE DELITO. QUANTIDADE,
VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS
APREENDIDAS. RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PEDIDO
DE
REDIMENSIONAMENTO
DAS
PENAS
BÁSICAS.
ACOLHIMENTO. EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS COM BASE NO
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

ARTIGO 42 DA
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE
LEI No 11.343/2006.
CUMPRIMENTO DA PENA PARA O FECHADO (ARTIGO 33, § 2o, “A”, DO
CÓDIGO PENAL). SENTENÇA REFORMADA.

Foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, em
acórdão assim ementado (e-STJ fls. 1.631/1.643):
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. CRIMINAL. INEISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INCONFORMISMO DA DEFESA.
EMBARGOS REJEITADOS.

A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 5o, LIV e LV, e
93, IX, da Constituição Federal de 1988, ao
do Código Penal e ao
da
art. 59
art. 42
sustentando, em síntese, desproporcionalidade na dosimetria da
Lei n. 11.343/2006,
pena, porquanto houve exasperação de 1/3 da pena-base com apoio exclusivo na
circunstância do
da
sem motivação idônea.
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 1.807/1.824).
A defesa apresentou agravo em recurso especial, por meio do qual impugnou
os fundamentos de inadmissão da decisão agravada, requerendo seu provimento para
admitir o recurso especial e possibilitar a análise de seu mérito (e-STJ fls. 1.858/1.870).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
(e-STJ fls. 2.021/2.027).
Em seguida, foi proferida decisão que conheceu do agravo para não conhecer
do recurso especial, reconhecendo, ainda, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva
relativa ao crime tipificado no
da
(e-STJ fls. 2.047/2.054).
art. 35
Lei n. 11.343/2006
Opostos embargos de declaração, o recurso integrativo foi rejeitado (e-STJ fls.
2.083/2.088).
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa sustenta que “
após uma detida análise da Decisão Monocrática, observa-se que a douta julgadora
entendeu por não conhecer do Agravo em Recurso Especial sob o fundamento de
”.
ausência de impugnação específica
Requer, assim, que seja “conhecido e provido o presente agravo regimental
para dar seguimento ao julgamento do Agravo em Recurso Especial, vez que interposto
” (e-STJ fls. 2.083/2.
dentro do prazo legal e em obediência ao ordenamento jurídico pátrio
087).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
No caso, após detida análise dos autos, concluo que o recurso não reúne as
condições de admissibilidade.
A decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (e-STJ
fls. 2.047/2.054):
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do agravo, passo à análise
do recurso especial.
No caso em apreço, a combativa defesa sustenta que a pena-base foi fixada
de maneira desproporcional, tendo em vista a exasperação de 1/3 com apoio
exclusivo na circunstância do
da
sem motivação
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
idônea.
A Corte local, ao dosar a pena do recorrente, apresentou os seguintes
fundamentos (e-STJ fls. 1.469/1.472, grifei):
[...]
Como se sabe, a orientação desta Corte é firme no sentido de que, na primeira
fase da dosimetria, em decorrência da ausência de critérios legais para
aumento da pena, pode ser adotada a fração paradigma de 1/6 da pena-base
para cada circunstância negativa ou 1/8 entre as penas mínima e máxima
cominadas ao delito, sendo possível a aplicação de patamar diverso mediante
motivação concreta e idônea.
No caso, observa-se que a Corte local justificou o incremento da pena-base em
patamar diverso por ser a circunstância do
da
art. 42
Lei n. 11.343/2006
preponderante em relação às circunstâncias do
do CP, considerando,
art. 59
ainda, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, consistente em
101kg (cento e um quilogramas) de maconha.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, porquanto,
no âmbito do procedimento especial regido pela
a
Lei n. 11.343/2006,
circunstância prevista no
prepondera sobre aquelas do
do CP, e
art. 42
art. 59
a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes evidencia acentuado
desvalor da conduta, legitimando o incremento da pena-base nos moldes
adotados pelo Tribunal de origem.
Destarte, à luz da
estando o acórdão recorrido em
Súmula n. 83/STJ,
consonância com a jurisprudência desta Corte, não se conhece do recurso.
Nesse sentido:
[...]
Por derradeiro, à luz da orientação consolidada nesta Corte Superior, a
incidência de óbice processual que inviabiliza o conhecimento da matéria
deduzida com fundamento na alínea "a" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

Federal impede, por consequência, o exame da alegada divergência
jurisprudencial sobre o mesmo tema veiculada com base na alínea "c" do
referido dispositivo constitucional.
De mais a mais, verifica-se que a defesa não procedeu ao cotejo analítico
entre os julgados indicados, deixando de evidenciar a similitude fática e a
contraposição de soluções jurídicas, o que atrai, inexoravelmente, o
impedimento previsto na Súmula n. 284/STF.
Cumpre assinalar, ainda, que não compete a esta Corte Superior apreciar
eventual violação a dispositivos da Constituição Federal.
Ademais, verifico a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva relativa ao
crime do
da
art. 35
Lei n. 11.343/2006.
Isso, porque, da análise dos autos, observa-se que o recorrente foi condenado
à pena de 4 anos de reclusão pela prática do referido tipo penal, motivo pelo
qual o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do
IV, do CP.
art. 109,
Dessa forma, constata-se que a sentença condenatória foi publicada em
(e-STJ fls. 994/1.029) e o acórdão confirmatório, por sua vez,
26/10/2016
considera-se publicado em
(e-STJ fls. 1.414/1.172), data da sessão
17/12/2024
pública de julgamento, tendo transcorrido, por conseguinte, prazo superior a 8
anos entre os citados marcos, razão pela qual a pretensão estatal encontra-se
fulminada pela prescrição, nos termos do
IV, c/c o
V, do CP.
art. 107,
art. 109,
Portanto, impõe-se a extinção da punibilidade do agente em relação ao
mencionado tipo penal.
Outrossim, não há alteração na reprimenda do crime de tráfico de drogas, nos
termos da fundamentação acima delineada, permanecendo a pena definitiva
em 6 anos e 8 meses de reclusão.
Cumpre ressaltar que, embora extinta a punibilidade do crime de associação
para o tráfico, é inviável o reconhecimento do privilégio previsto no
§ 4o,
art. 33,
da
uma vez que, à luz do acórdão recorrido, o recorrente
Lei n. 11.343/2006,
tinha participação ativa no grupo criminoso, além de utilizar, por longo período,
a conta de sua esposa para fins de recebimento/lavagem de valores obtidos
por meio do tráfico de drogas, circunstância que denota dedicação às
atividades criminosas.
De igual modo, o regime de cumprimento da pena deverá permanecer fechado
, ante a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do
§ 2o
art. 33,
e § 3o, do CP.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial
, mas, de ofício,
a prescrição da pretensão punitiva relativa ao
reconheço
crime tipificado no
da Lei n. 1 1.343/2006, com o consequente ajuste na
art. 35
reprimenda, mantidos os demais termos da condenação.

Na espécie, verifica-se que a defesa, nas razões deste agravo regimental, não
impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática proferida por esta
Corte Superior, o que atrai a incidência da
segundo a qual,
Súmula n. 182/STJ,
“é
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
No caso concreto, da leitura das razões recursais, constata-se que a
combativa defesa limitou-se a pleitear o conhecimento do agravo em recurso especial,
sob o argumento de ter impugnado todos os óbices apontados para a inadmissão do
recurso especial; contudo, nos termos da decisão recorrida, o agravo em recurso
especial foi conhecido, tendo o mérito do recurso especial sido analisado por esta Corte
Superior, ocasião em que se concluiu que o acórdão recorrido encontra-se em
consonância com a orientação deste Tribunal.
Nesses termos, evidencia-se claro descompasso argumentativo entre os
fundamentos lançados na decisão ora recorrida e as razões recursais apresentadas,
circunstância que obsta o conhecimento do presente recurso por esta Corte.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
combatida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, §
1o, do CPC; 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula no 182 desta
Corte, aplicável por analogia.
2. Para impugnar a incidência da Súmula no 83 desta Corte, o agravante
deveria demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada
são inaplicáveis ao caso ou colacionar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos indicados na decisão para comprovar que outro é o
entendimento jurisprudencial do STJ.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes,
AREsp n. 1.995.672/PA,
Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
5/4/2022,
7/4/2022,

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO
§ 1o, DO CPC
ART. 1.021,
/15. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.1. TJ.
A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
enseja o não conhecimento do agravo regimental, nos termos do
§ 1o, do CPC/15 e do óbice contido na
art. 1.021,
Súmula 182/STJ,
aplicável por analogia.
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que
levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu
conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia. Precedentes do S
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.091.694/SP,
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
7/6/2022,
13/6/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO QUE INDEFERIU
LIMINARMENTE O WRIT.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 182/STJ.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL ENSEJADOR DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente não atacou especificamente todos os fundamentos da decisão
que indeferiu liminarmente o habeas corpus, limitando-se a repisar os
argumentos apresentados na inicial do remédio constitucional, o que atrai o
óbice da Súmula n. 182/STJ.
2. Ainda que assim não fosse, a Corte de origem apontou elementos que
demonstram a traficância, não sendo possível, portanto, aplicar o entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 506.
3. Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no HC n. 967.732/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
)
5/3/2025,
11/3/2025.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53237384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 17/12/2025 20:20:03
Código de Controle do Documento: b3e29d95-2750-4a87-809b-d0200587e952

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0397428-0
AREsp 3.073.374 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00009892920098050146 247815382009 249551192009 9892920098050146
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SEBASTIAO PEREIRA
AGRAVANTE
: ODAIR JOSE DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
AGRAVANTE
: EDUARDO GILENO TORRES DE SA
ADVOGADOS
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
CORRÉU
: LIDIA ARAUJO DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: ADAO GISLANIO TORRES
CORRÉU
: LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS
CORRÉU
: GILLIARD EDMILSON TORRES DE SA
CORRÉU
: RONILDO AUGUSTO DOS SANTOS
CORRÉU
: PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA TORRES DE SA
CORRÉU
: FRANCISCO GERALDO FILHO
CORRÉU
: ROGERIO COSTA LONGO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDUARDO GILENO TORRES DE SA
ADVOGADOS
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
DEUSDEDITE GOMES ARAÚJO - BA019982
CIRO SILVA DE SOUSA - BA037965
RAFAEL LINO DE SOUSA - BA032437
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
INTERES.
: SEBASTIAO PEREIRA
INTERES.
: ODAIR JOSE DA SILVA MENEZES
ADVOGADO
: HENRIQUE MARCULA LIMA - PE007127
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos
C5426054930801:047641@
2025/0397428-0 - AREsp 3073374 Petição : 2025/0119249-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:39:08
Código de Controle do Documento: 7C47B659-FEB8-4806-97C1-A8F014E0A1A1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0397428-0
AREsp 3.073.374 /
BA
MATÉRIA CRIMINAL
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.Impedido o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

C5426054930801:047641@
2025/0397428-0 - AREsp 3073374 Petição : 2025/0119249-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53202108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 16/12/2025 22:39:08
Código de Controle do Documento: 7C47B659-FEB8-4806-97C1-A8F014E0A1A1